Tribunal: TJMT
Processo: 1014137-55.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014137-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ADVOGADO), FERNANDA BARBOSA FRAISSAT - CPF: 025.472.552-00 (INTERESSADO), MARLO HENRIQUE PAES DE ALMEIDA - CPF: 053.729.711-18 (INTERESSADO), YURI DA SILVA SANTOS - CPF: 061.117.121-01 (INTERESSADO), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT (IMPETRADO), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (IMPETRANTE), FERNANDA BARBOSA FRAISSAT - CPF: 025.472.552-00 (PACIENTE), MARLO HENRIQUE PAES DE ALMEIDA - CPF: 053.729.711-18 (PACIENTE), YURI DA SILVA SANTOS - CPF: 061.117.121-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO
S
PACIENTE
S
– INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E
RENITÊNCIA DELITIVA
DE DOIS
PACIENTE
S
– PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS DOS ART. 312 – 2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do
s
paciente
s
, a bem da ordem pública, para evitar a
reiteraç
ão

delitiva
s

de dois deles
,
bem como
diante da gravidade concreta das condutas
de todos
, a revelar
a presença
de um
dos requisitos previstos nos
arts
. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo
s
paciente
s
revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com p
edido de liminar, impetrado pelo

advogado
Fabiano
Tagliari
, em favor de
Fernanda Barbosa
Fraissat
,
Marlo
Henrique Paes de Almeida
e
Yuri da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis
-MT
.

Colhe-se destes autos que os
paciente
s foram presos
em flagrante no dia
26 de abril
de 2021,em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de droga
s,
associação para tal finalidade
e

posse irregular de
munições

(
arts
.33,
caput
, e35,da Lei n. 11.343/06
e art. 12 da Lei n. 10.826/2003), e Yuri
e
Marlo
Henrique
também por porte ilegal de arma de fogo
e munições
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003)
, cuja
s
custódia
s foram
convertida
s
em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.1000845-47.2021.8.11.0050.

Infere-se, ainda, que a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes em 29 de julho de 2021, por meio da decisão prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000906-05.2021.8.11.0050
.

Sustenta, o impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação
genérica
para
decretar

e manter
a prisão preventiva d
os
paciente
s, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal,

bem assim

que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de l
iberdade, elencados no art. 312
do Código de Processo Penal.

Alega,
também
, que
são
suficiente
s
, na
hipótese
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 31
9 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura em favor deles ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
97353492
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
98593482
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
100422456
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o

que

diz
respeito
à
alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a pris
ão preventiva do
s
paciente
s
, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores

à prolação
do referido édito judicial
, é

imperioso consignar que essas teses

não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar
do
s três
acusado
s

a
fim de restabelecer a ordem pública,
diante da periculosidade
deles, bem como

a
finalidade de evitar
a
reiteraç
ão
delitiva

de dois deles
.

A propósito, o juízo da primeira instância entendeu por necessária a decretação
e a manutenção
da
pris
ão
cautelar do
s
paciente
s
, com base
nas seguintes decisões:

Decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva:

[...]

VISTOS ETC... HOMOLOGO a prisão em flagrante com fundamento no art.302, I do CPP pela suposta prática dos delitos previstos no art. 180 do CP, art. 33 da Lei n. 11.340/06 e art. 12 e 14 da Lei n. 10.826/03. Não vislumbro vícios formais ou
materiais, ou mesmo que as agress
ões sofridas por MARLO estejam relacionadas com a localização das provas colhidas. Passo a análise da prisão preventiva. Em abordagem policial autuado
MARLO HENRIQUE PAES DE ALMEIDA foi
surpreendido portanto
ilegalmente
um pistola
.40 carregada com 11 munições. A referida pistola era furtada da Polícia Civil. O autuado YURI DA SILVA SANTOS foi
surpreendido portanto
04 munições calibre 38. Dentro da residência localizada na

rua Teresinha n. 266B, endereço residencial de YURI declarado perante a autoridade policial (ID 54242099), localizou-se uma porção de maconha de aproximadamente 36 gramas (ID 54240634), quantia de razoável de dinheiro (R$ 1.324,00), diversos objetos sem procedência (celulares, carcaças de celulares, relógios), além caderno de contabilidade de venda de entorpecente e 40 munições .40. Nesta casa encontra-se FERNANDA BARBOSA FRAISSAT, que estava sozinha no momento da abordagem. Perante a autoridade policial os autuados FERNANDA e YURI declaram não possuir endereço nesta Comarca. FERNANDA disse que estava “ficando” com MARLO há duas semanas na casa em que a abordagem ocorreu. Assim, concluo que a casa era habitada pelo três autuados, de modo que há liame subjetivo entre eles para a prática dos crimes de receptação, tráfico de drogas, posse irregular de munições, porte ilegal de arma e munições. Além da arma apreendida ser furtada da Polícia Civil, a quantidade de munições também era considerável (o que revela periculosidade em concreto da ação criminosa) e os autuados YURI e MARLON tentaram empreender fuga da abordagem policial quando se deslocaram para a residência localizada na Rua Teresinha n. 266-B. Ao chegarem na residência, FERNANDA correu para dentro da casa, no entendimento deste Juízo, o que também caracteriza fuga e tentativa de destruir provas, pois costumeiramente descarta-se drogas nessas situações. O réu YURI possui executivo de pena e tem duas ações penais em aberto na Comarca de Rosário do Oeste, o que
configura reiteração criminosa
. Portanto, presente o “fumus
comissi

delict
” e o “periculum status
libertatis
”, razão pela qual CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE YURI DA SILVA SANTOS, com fundamento no art. 312 c/c art. 313, I e II do CPP, e dos autuados MARLO HENRIQUE PAES DE ALMEIDA e FERNANDA BARBOSA FRAISSAT com fundamento no art. 312 c/c art5. 313, I, do CPP. DETERMINO A REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE CORPO DE DELITO NOS AUTUADOS FERNANDA BARBOSA FRAISSAT e YURI DA SILVA SANTOS, os quais relataram que foram vítimas de “
sacoladas
” e não fizeram tal narrativa ao Médico responsável pelo exame de corpo de delito, devendo o Expert vestígios de tal relatos, isso no prazo de 24 horas e, com o aporte, vista ao Ministério Público e a Defesa para a devida manifestação. Determino a remessa de cópia integral dos autos, juntamente com as mídias desta audiência, a Corregedoria da Polícia Militar para apurar eventuais abusos praticados na presente ação policial em razão das lesões constatadas no exame de corpo de delito de MARLO HENRIQUE PAES DE ALMEIDA. Expeça-se os respectivos mandados de prisão, alimentando-se o BNMP. Cumpra-se a CNGC. Dou a presente por publicada. Saem os presentes intimados. P.I.C.

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes:

[...]

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Infere-se, no presente caso, que os acusados FERNANDA BARBOSA FRAISSAT, YURI DA SILVA SANTOS e MARLO HENRIQUE PAES DE ALMEIDA
, supostamente teriam praticado a conduta descrita nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006; c/c artigo 12 da Lei Federal nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal
e YURI DA SILVA SANTOS e MARLO HENRIQUE PAES DE
ALMEIDA,
também, como incursos nas sanções do artigo 14 da Lei Federal nº 10.826/03, em concurso material (CP, art. 69).

É a síntese.

Da análise dos autos, não vislumbro alteração fático-jurídico que possa ensejar a liberdade dos acusados, vejamos:

É certo que para a concessão da liberdade deve ser analisado exclusivamente se estão ou não presentes os fundamentos necessários para a decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante as ponderáveis razões expendidas pela defesa, realmente assiste razão o órgão ministerial em sua cota, pois se fazem presentes os motivos e circunstâncias autorizadoras para a manutenção da medida acautelatória de clausura em desfavor dos acusados, devendo ser negada a revogação da prisão acautelatória dos agentes.

Verifico que os motivos ensejadores da prisão mantêm-se incólumes, pois os acusados foram flagradosem possede
: 1 Pistola Taurus (brasil) Cal. .40 S&W, Nº Série SZG58090, Código de Apreensão 10290 apreendido(a) em posse de MARLO HENRIQUE PAES DE ALMEIDA 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Porção, Código de Apreensão 10297 Ford Ford/
fiesta
Sedan Flex, Cor Preta, Ano 2007, Placa NDF2481/MT, VIN 9BFZF20A488067326, Código de Apreensão 10298 R$ 1.324,00 (um mil e trezentos e vinte e quatro reais) - UM MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, Código de Apreensão 1028F 01(um) unidade(s) Relógio, Cor Dourado Com Azul, Marca Invicta, Código de Apreensão 10296 01(um) unidade(s) Aparelho Celular Motorola, Cor Dourado, Código de Apreensão 10295 01(um) unidade(s) Aparelho Celular, Marca
Lg
, Cor Preta, Código de Apreensão 10294 28(vinte e oito) unidade(s) Carcaças de Aparelhos Celulares, de Diversas Marcas, Código de Apreensão 10293 04(quatro) unidade(s) Munições Intactas, Calibre 38mm, Código de Apreensão 1028e apreendido(a) em posse de YURI DA SILVA SANTOS 51(cinquenta e um) unidade(s) Munições Intactas, Calibre .040, Código de Apreensão 10291 apreendido(a) em posse de MARLO HENRIQUE PAES DE ALMEIDA 37(trinta e sete) unidade(s) Capinhas de Aparelho Celulares, Código de Apreensão 10292 01(um) unidade(s) Caderno de Desenho, Cor Rosa, Contendo Várias Anotações, Código de Apreensão 1029f
(
Auto de Apreensão ID. 54932817
).

Drogas destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
com resultado preliminar positivo para ambas as substâncias apreendidas, reforçando os índicos de autoria re
lativamente ao crime de tráfico
, bem comoos réus ostentam a prática de delitos, conforme se observa em sua
certidão de antecedentes criminais (id. 55005154, 55005165 e 55005171).

No mais, a douta defesa não trouxe
nenhum fato novo
além dos que já havia exposto no pedido de revogação da prisão de Id.59357099, bem como, ausência dos requisitos legais previstos no art. 5º, da CF, é fato que incursiona no mérito da causa, não havendo neste momento processual elementos suficientes a indicar as condutas alegadas na defesa.

Sabe-se que resta autorizada a segregação cautelar quando as circunstâncias do fato indicarem sua necessidade, bem como porque predicados pessoais favoráveis, por si sós, não garantem a liberdade provisória. Nesse sentido diz a jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO. INDEFERIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA
. 1. É
de ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito e periculosidade concreta do agente, evidenciada pelas circunstâncias do fato e por seu modo de agir. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
3. Ordem denegada.” (TJ-DF - HBC: 20140020254173 DF 0025874-30.2014.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 23/10/2014, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
30/10/
2014 .
Pág.: 126)

Assim, pela fundamentação acima, observa-se que as demais medidas cautelares se mostram insuficientes e inadequadas para reprimir e coibir a provável reiteração criminosa dos denunciados conforme
certidão de antecedentes criminais (id. 55005154, 55005165 e 55005171)
, pelo que afasto a incidência do § 6º, do art. 282 e da parte final do inc. II, do art. 310, ambos do CPP.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial de ID 61173714, constato que a prisão aqui decretada continua útil, não havendo possibilidade de substituí-la pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de revogação e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA

dos acusados
FERNANDA BARBOSA FRAISSAT, YURI DA SILVA SANTOS e MARLO HENRIQUE PAES DE ALMEIDA
, por seus próprios fundamentos, em observância à cláusula
rebus sic stantibus
(art. 316 do CPP).
[...]
Destaques no original

Vê-se, pois, que
o magistrado consignou que
,

além da droga localizada com os pacientes,
foram
encontrado
s
:

c
onsiderável quantidade de munições, relevante quantia em dinheiro trocado, máquina de cartão, diversos aparelhos de telefonia celular de origem suspeita e um caderno contendo a contabilidade do tráfico, sendo que

Marlo
Henrique
também
portava
ilegalmente uma
arma de fogo furtada no ano de 2019, de propriedade
da Polícia Judiciária
Civil de Mato Grosso
, o que revela
, aparentemente,
a existência de uma associação criminosa estruturada e armada para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, demonstrando, assim, a gravidade concreta das condutas atribuídas aos
acusados
.

A
autoridade acoimada de coatora também
ressaltou

a renitência delitiva dos pacientes Fernanda e Yuri, os quais
têm
registros criminais por crimes da mesma natureza dos que lhe foram imputados na ação penal
que é objeto do presente
habeas corpus
.

A
cerca da
manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do
s
a
gentes
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.
6
, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por

que, n
ão é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Destarte
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
além da gravidade concreta das condutas atribuídas aos pacientes, Fernanda e Yuri também
têm
um
histórico de reiteração delitiva
,
circunstância
s

que revela
m
a periculosidade
de todos
os três
.

Além
do mais
,
deve ser
ressalta
do
que, na
hipótese
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez
as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo
s
paciente
s
revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Fernanda Barbosa
Fraissat
,
Marlo
Henrique Paes de
Almeida
e
Yuri da Silva Santos
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021